Tribunal: STF
Processo: ARE 1409847
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. LEIS 10.637/02 e 10.833/03. EMPRESA COMERCIAL. ATIVIDADE -FIM. DISTINÇÃO ENTRE INSUMOS E CUSTOS E DESPESAS. LEGALIDADEDA EXAÇÃO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. OFENSA AOPRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INOCORRÊNCIA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. O § 12° do art. 195 da Constituição Federal estatui que a lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuiçõesincidentes na forma dos incisos I, b, serão não cumulativas. Por sua vez, as Leis n° 10.637/2002 (PIS) e n° 10.833/2003 (COFINS) disciplinama nãocumulatividade das contribuições PIS e COFINS, dispondo sobre os limitesobjetivos e subjetivos para a implementação dessa técnica de tributação. Issoporque, diferentemente do que ocorre com o IPI e com o ICMS, cujas definiçõespara a efetivação da não cumulatividade estão expostas diretamente no textoconstitucional, no que tange ao PIS e à COFINS, outorgou-se tal tarefa à lei infraconstitucional. Por conseguinte, para a apuração dessas contribuições, cabeà lei autorizar, limitar ou vedar as deduções de determinados valores.



    2. Assim é que o art. 3° das Leis n." 10.637/2002 e 10.833/2003trata de alguns valores, bens e serviços que podem ser utilizados para a geraçãode créditos de PIS e COFINS. Não obstante, neles estão excluídos os custoscomo propaganda, publicidade e marketing do produto.



    3. Estando as. regras da não cumulatividade das contribuiçõessociais afetas à definição infraconstitucional, o conceito do termo "insumo" paradefinição dos bens e serviços que dão direito a creditamento na apuração do PISe COFINS deve ser extraído do inciso II do artigo 3° das referidas Leis, nãohavendo direito de creditamento para abranger qualquer outro bem ou serviço que não seja diretamente utilizado na fabricação dos produtos destinados à venda ou na prestação dos serviços. De fato, consoante interpretação literal dos dispositivos legais em apreço, os insumos que ensejam o creditamento de PIS e COFINS são tão somente aqueles bens ou serviços diretamente ligados à produção dos produtos destinados à venda ou prestação dos serviços do estabelecimento comercial correspondente, segundo sua atividade fim. O conceito de insumos abrange, pois, todos os elementos que se incorporam ao produto final, desde que vinculados à atividade da empresa.



    4. Caso o legislador ordinário pretendesse dar uma maior elasticidade ao conceito, empregando-lhe um caráter genérico, não teria trazido um rol detalhado de despesas que podem gerar créditos ao contribuinte. Rol taxativo de descontos de créditos possíveis.



    5. É inviável estender o alcance da expressão de modo a permitir o aproveitamento, como créditos de PIS/COFINS, de despesas com marketing, propaganda, publicidade, representação comercial, limpeza, vigilância, combustíveis, etc., que são meros custos despendidos no processo de comercialização do produto final.



    6. No caso, os custos com propaganda, publicidade e marketing suportados pela impetrante não estão inseridos na sua cadeia de produção, destinando-se, em verdade, à posterior comercialização dos produtos, donde quenão podem ser tidos como insumo. Precedentes desta Corte e das demais Cortes Regionais.



    7. A tributação da COFINS e PIS segue a discricionariedade do legislador, prevalecendo o direito ao creditamento das contribuições incidentes sobre os insumos, despesas decorrentes da atividade produtiva em si e não sobre a totalidade dos custos e despesas. Precedentes desta E.Corte.



    8. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, inciso I, alínea 'b' e § 12 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/02 e Lei nº 10.833/03). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa não ensejando a abertura da via extraordinária. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Cofins. Não cumulatividade. Insumos do processo de produção. Necessidade da análise prévia de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional apenas reflexa. 1. O princípio da não cumulatividade aplicável às contribuições sociais foi regulamentado pelas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, nas quais o legislador listou os bens e serviços capazes de gerar crédito. 2. No julgamento do RE nº 422.005-ED (Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/4/06), a Corte firmou o entendimento de que eventuais controvérsias na aplicação dos institutos da compensação e da prescrição devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias ou por via administrativa. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 551.336/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/12/12).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS. COFINS. Não cumulatividade. IN SFR nºs 247/02 e 404/04. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. No caso, o debate de temas constitucionais porventura envolvidos demanda previamente o cotejo das Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal nºs 247/02 e 404/04 com as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, notadamente para saber se os atos normativos limitaram ou não o alcance dos diplomas legais. 2. Questão de mera legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 809.400/SC-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/2/15).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. RESTRIÇÃO AOS INSUMOS PARA DIREITO AO CREDITAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.03.2009. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 707.179/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/10/13).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 841979 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 756), decidiu que: há repercussão geral - Analisada Preliminar de Repercussão Geral.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente